Tribunal: STF
Processo: Rcl 88413
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Direito à Saúde. Segundo Agravo Regimental na Reclamação. Fornecimento de medicamento pelo poder judiciário. Tema RG nº 6: teratologia configurada. Recurso não provido. 

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental interposto pela União contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido de reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o imediato restabelecimento da concessão do medicamento “Pembrolizumabe” à parte reclamante, na forma da prescrição médica.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de medicamento, em sentido contrário ao parecer favorável do Natjus e às circunstâncias concretas do paciente, viola a jurisprudência desta Corte firmada no Tema RG nº 6.

    III. Razões de decidir 

    3. Na decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao negar o fornecimento do fármaco com base em juízo próprio sobre a relação custo-efetividade e a relevância do benefício terapêutico, em dissonância com parecer técnico favorável do Natjus e com evidências científicas de alto nível, incorreu-se em violação ao Tema RG nº 6.

    4. O precedente vinculante (Tema RG nº 6) não autoriza o Poder Judiciário a substituir a análise técnica sobre a eficácia e segurança do medicamento por um juízo subjetivo de valor acerca do ganho terapêutico, especialmente quando os órgãos de apoio técnico, como o Natjus, atestam o preenchimento dos requisitos científicos. A atuação judicial deve ser deferente à prova técnica.

    IV. Dispositivo 

     5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.